Tribunal: TJSP
Processo: 0000006-17.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer - Intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer - Necessidade - Enunciado da Súmula 410 do C. STJ que se mantém hígido, mesmo sob a égide do atual Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ - Ausência de intimação pessoal - Questão de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento - Afastamento da multa -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer - Intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer - Necessidade - Enunciado da Súmula 410 do C. STJ que se mantém hígido, mesmo sob a égide do atual Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ - Ausência de intimação pessoal - Questão de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento - Afastamento da multa - Razoabilidade - Apelo desprovido.